Tribunal: TJDFT
Processo: 0732724-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732724-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AZEVEDO IMOVEIS LTDA - ME, ORLANDO COSTA DE AZEVEDO AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO CHAGAS D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.024, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, intimem-se AZEVEDO IMOVEIS LTDA - ME e ORLANDO COSTA DE AZEVEDO para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementarem as razões recursais (ID 40327508) de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora